Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014867-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA CAPEL - CPF: 027.486.071-63 (EMBARGADO), MILZIDEANE DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 034.327.451-50 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1014867-95.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargantes:
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - Spe Ltda. e outros.

Embargados:
Rodrigo de Lima Capel e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1014867-95.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargantes:
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - Spe Ltda. e outros.

Embargados:
Rodrigo de Lima Capel e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - Spe Ltda. e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, tendo em vista que o pagamento realizado em 06/11/2021 não foi à título de garantia ou penhora, como determina o Tema 677/STJ, mas sim para satisfazer a obrigação.

Seguem sustentando que efetuaram tempestivamente o depósito do valor executado devidamente atualizado para cumprir a obrigação e que, após o depósito, a quantia sofre correção monetária pelo banco, não havendo que se falar na incidência de juros. Aduzem que resta suficientemente demonstrada a inexistência de saldo remanescente, bem como que o presente caso não se enquadra ao tema 677/STJ.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso com a consequente aplicação da multa prevista no § 2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso nitidamente protelatório (id. 187441153).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites da decisão agravada, verifico que agiu com o costumeiro acerto o magistrado a quo, Explico:

Compulsando os autos, verifica-se que o valor depositado pelas agravantes não se trata de adimplemento voluntário do valor incontroverso, que libera o devedor dos encargos da mora, como quer fazer crer as recorrentes, uma vez que tal depósito judicial foi efetuado na fase de execução, posteriormente ao pleito de cumprimento de sentença, realizado em 09/08/2021, conforme se vê no id. 69645946 – autos originários.

Nesse contexto, no julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo
[1]
se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”, consoante ementa a seguir transcrita
: (...)

Assim, escorreita a decisão proferida pelo magistrado a quo, que aplicou o entendimento disposto na Sumula n. 677 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor de arcar com os encargos de mora incidentes posteriores à ele
.

Desse modo, conforme bem salientou o douto magistrado de origem, verbis: “Processo em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que os exequentes protocolaram o cumprimento provisório de sentença em 09/08/2021 no valor de R$ 30.586,87. Ao Id. 67725233 foi proferida decisão intimando o réu para pagar a quantia em 15 dias, sob pena de acréscimo de 10%.

Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e o depósito no valor de R$ 31.859,98, alegando que o processo de conhecimento não havia transitado em julgado, estando pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial e Agravo Interno.

Aduziram que a condenação somente se transforma em título judicial passível de cobrança após seu trânsito em julgado, o que não é o caso dos autos. Todavia, os exequentes poderiam levantar o valor depositado mediante caução (Id. 69645946).

Ato contínuo, os exequentes informaram que o Agravo em Recurso Especial interposto pelas executadas, não foi provido (AREsp no 2164110/MT 2022/0208055-8).

Dessa forma, os requerentes apresentaram o saldo remanescente no importe de R$ 8.091,44 (Id. 107889630).

Os executados apresentaram impugnação ao saldo remanescente, alegando que depositaram o valor da condenação dentro do prazo e no valor indicado pelos exequentes.

Afirmam que os valores já estavam disponíveis para os exequentes desde dezembro de 2021 e estes não levantaram os valores por mera liberalidade, já que não havia qualquer impedimento. Assim, não há que se falar em saldo remanescente (Id. 110714212).

Os exequentes enfatizam que, de acordo com o Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora. (Id. 11501228).

(...) Nota-se, com efeito, que, não se opera a cessão da mora do devedor com o deposito judicial, continua a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja a quitação do débito.

Ou seja, o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora.

No entanto, antes de ser feita a transferência eletrônica do dinheiro para o credor, deve-se deduzir o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo depositário. A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o entendimento do STJ. Verifica-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora” (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento.” (N.U 1016912- 09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1o, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]. A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.” (TJ-MT 00179718220068110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022). [grifou-se]

Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelos executados e determino o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pelos exequentes de R$ 8.091,44, oportunamente será deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos.

Acerca dos honorários advocatícios, considerando que houve o pagamento parcial, os honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2o o do CPC). (id. 173436694 - Pág. 8)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos
.”
(id. 185148233 – grifei e negritei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porquanto este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023